Tribunal: TJMT
Processo: 0019603-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
PAULO SYKORA E SUA ESPOSA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 19603/2020
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DIREITO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA TERRA NUA E COBERTURA VEGETAL – VÍCIO EXISTENTE – PRECEDENTES DO STF – QUANTIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO VERIFICADA – JUROS COMPENSATÓRIOS – TERMO INICIAL – DATA DO DECRETO QUE AFETOU PARTE DA ÁREA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
O posicionamento atual do STF é de que mesmo as coberturas vegetais com proteção devem ser indenizadas em ações expropriatórias.
A vedação de atividade extrativista não elimina o valor econômico das matas preservadas, nem lhes retira do patrimônio do proprietário.
De igual sorte, tal qual como estabelecido para quantificação da terra nua, a indenização pela cobertura vegetal, deve ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento (art. 510, CPC), devendo corresponder à exata extensão da desapropriação indireta verificada, consubstanciado no quantum da área do apelante abrangido pela Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, apenas na parte que foi incluída pelo Decreto Estadual no 59/2015, multiplicado por 37,8435 (total volume autorizado de metros cúbicos de madeira por hectare), que já se encontrava autorizado, (AUTEX 100% N. 611/2018), sendo o valor da madeira quantificado pelo expert.
No caso, em observância aos limites previstos no artigo 27, § 1o, do DL no 3.365/41, bem como em razão da natureza, da importância e do tempo da causa, fixo os honorários advocatícios no patamar de 3% sobre o valor da condenação.
Assim, embora merecer o acolhimento no ponto explicitado, o termo inicial não deve obediência ao pugnado pelo embargante, qual seja a Lei n. 8.680/2007 (declarada inconstitucional), mas sim, terá como termo inicial o dia 15/04/2015, data do Decreto Estadual n. 59/2015 (vigente), editado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, fazendo com que parte do imóvel fosse inserida na Unidade de Conservação.
Embargos parcialmente acolhidos.

EMBARGANTE:
PAULO SYKORA E SUA ESPOSA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PAULO SYKORA E SONIA MARIA SYKOR, contra o Acórdão que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso da embargante, para fins de indenização por desapropriação indireta a parte da propriedade que foi incluída na Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt com edição da Lei Estadual n. 8.680/2007, mantida pelo Decreto Estadual n. 59/2015.
A embargante aduz omissão do acórdão quanto a indenização sobre a terra nua e também em relação a cobertura vegetal, uma vez que já havia utilização e viabilidade econômica à área objeto da desapropriação, tendo inclusive iniciado o procedimento para exploração, culminando na Autorização de Exploração Florestal n. 611/2008, que teve seu potencial reduzido pela criação da reserva.
Afirma ainda a omissão quanto os parâmetros para fixação do valor da indenização sobre a terra nua, bem como sobre a cobertura vegetal.
Argumenta ainda que houve omissão quanto a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, e ainda erro de premissa quanto ao termo inicial de incidência dos juros compensatórios, devendo ser estabelecido nos termos da Súmula 69 e 114 do STJ.
Pugna ao final pelo acolhimento dos embargos, atribuindo-se efeitos infringentes, a fim de que:
- seja sanada a omissão a fim de que a indenização por desapropriação englobe tanto a terra nua como a cobertura vegetal;
- que a fixação do valor da terra nua se de com base na Planilha de Preço Referencial de Imóveis Rurais do Estado de Mato Grosso;
- que a fixação do valor da indenização da cobertura ambiental se de com base na volumetria autorizada no plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS, AUTEX n. 611/08, totalizando 27.745,18m3.
- que seja fixado o percentual dos honorários advocatícios;
- que seja fixado para os juros compensatórios o enunciado de Súmula n. 114 do STJ com a incidência a partir da publicação da Lei n. 8.680/2007.
Contrarrazões do Estado ao id n. 587/594.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
O ponto crucial afirmado pelos embargantes, a fim de que o recurso de embargos tenha potencialidade de infringência, cinge-se ao fato da ocorrência de omissões e de fato com razão o embargante.
Embora o acórdão recorrido tenha reconhecido o direito dos embargantes deixou de se pronunciar acerca de pontos relevantes que inclusive pode ocasionar dúvidas na liquidação do julgado.
Pois bem.
Quanto ao dever de indenizar, a questão já foi decidida nos autos, restando sanar a omissão quanto a possibilidade de indenização da terra nua, quanto da cobertura vegetal, não esclarecida no acórdão.
Em recente decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes de outubro de 2019, nos autos de reclamação n. 34.301, julgou que a “exclusão de qualquer indenização pela cobertura florística e arbórea em áreas de preservação permanente e limitações administrativas já existentes (...) afronta a decisão proferida por esta Corte ao julgar o RE 248.052 AgR”.
Logo, o posicionamento atual do STF é de que mesmo as coberturas vegetais com proteção devem ser indenizadas em ações expropriatórias.
A vedação de atividade extrativista não elimina o valor econômico das matas preservadas, nem lhes retira do patrimônio do proprietário.
Impossível considerar essa vegetação como “elemento neutro” na apuração do valor devido pelo Estado expropriante. A inexistência de qualquer indenização sobre a parcela de cobertura vegetal sujeita a preservação permanente implica violação aos postulados que asseguram o direito de propriedade e a justa indenização (CF, artigo 5o, incisos XXII e XXIV).
A possibilidade de indenizar áreas de cobertura vegetal ou de matas de preservação permanente está em harmonia com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL DEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF - AgR RE: 248052 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 19/05/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-105 03-06-2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA SUJEITA À PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A área de cobertura vegetal sujeita à limitação legal e, consequentemente à vedação de atividade extrativista não elimina o valor econômico das matas protegidas. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 677.647-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 6.6.2008).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ESTAÇÃO ECOLÓGICA - RESERVA FLORESTAL NA SERRA DO MAR -PATRIMÔNIO NACIONAL (CF, ART. 225, PAR.4.)- LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE AFETA O CONTEÚDO ECONÔMICO DO DIREITO DE PROPRIEDADE - DIREITO DO PROPRIETÁRIO À INDENIZAÇÃO - DEVER ESTATAL DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS DE ORDEM PATRIMONIAL SOFRIDOS PELO PARTICULAR - RE NÃO CONHECIDO. -Incumbe ao Poder Público o dever constitucional de proteger a flora e de adotar as necessárias medidas que visem a coibir praticas lesivas ao equilíbrio ambiental. Esse encargo, contudo, não exonera o Estado da obrigação de indenizar os proprietários cujos imóveis venham a ser afetados, em sua potencialidade econômica, pelas limitações impostas pela Administração Pública. (...) - Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: a consagração constitucional de um tipico direito de terceira geração (CF, art. 225, caput)” (RE 134.297, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 22.9.1995).

No caso posto, a parte recorrente logrou êxito em comprovar a utilização da área e inclusive a autorização do Poder Público para exploração vegetal, consoante a Autorização 611/2008, motivo pelo qual merece a integração ao julgado quanto indenização da cobertura vegetal da área atingida (extração de madeira), além da terra nua.
Quanto a alegada omissão em relação ao valor da indenização da terra nua, no qual a parte pugnou no recurso de apelação para utilização da Pauta do Incra, ou de forma sucessiva, que fosse levado em consideração as peculiaridades da área, de fato houve omissão.
Em relação a utilização da Pauta do Incra para quantificação da área, razão não assiste à parte, uma vez que o valor deve se dar de acordo com o valor do mercado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça que inclusive faz parte integrante do acórdão, cito:
Quanto ao momento a ser fixado o valor da indenização e sua apuração, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a indenização pela desapropriação reflete o preço atual de mercado fixado com base no valor do imóvel na data da avaliação ou da perícia, vejamos:
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que ‘o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação, tendo como base o laudo adotado pelo juiz para a fixação do justo preço, pouco importando a data da imissão na posse ou mesmo a da avaliação administrativa. (Resp 1.314.758/CE, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, DJe 24/10/2013).’” (AgRg no REsp n. 1480833/SE. Primeira Turma. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA. Julgado em 17-3-2015. Publicado em 24-3-2015) (destaquei).
Desse modo, deve ser apurado o valor da indenização em liquidação de sentença por arbitramento (art. 510, CPC), devendo corresponder à exata extensão da desapropriação indireta verificada, consubstanciado no quantum da área do apelante abrangido pela Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, apenas na parte que foi incluída pelo Decreto Estadual no 59/2015.

No mais, o aresto atacado estabeleceu:

Desse modo, deve ser apurado o valor da indenização em liquidação de sentença por arbitramento (art. 510, CPC), devendo corresponder à exata extensão da desapropriação indireta verificada, consubstanciado no quantum da área do apelante abrangido pela Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, apenas na parte que foi incluída pelo Decreto Estadual no 59/2015.
Desse modo fica sanada a omissão, sem alteração do aresto nesse ponto.
Já no que tange ao pedido alternativo, embora despicienda a expressa manifestação, certo que as peculiaridades de área devem de fato ser levada em consideração para sua quantificação/valoração, consoante a existência de LAU (fls. 69), Plano de Manejo, e inexistência de conflito, ficando submetida ao expert tais pontos quando da liquidação do julgado.
No mais, reconhecido o direito a indenização da cobertura vegetal da área atingida resta necessário o estabelecimento de parâmetros para sua quantificação, extirpando-se qualquer omissão nessa senda.
O valor indenizatório se dará com base no valor do m3 da madeira, e na volumetria já previamente autorizada pelo Poder Público na área adjacente.
Sob a ótica do caso em concreto, os embargantes lograram êxito em demonstrar, mais precisamente por meio do Plano de Manejo, somado ao Comprovante de Crédito Florestal (AUTEX 100% N. 611/2018) colacionado às fls. 271 do caderno processual, que possuía na sua área um total volume autorizado de 37,8435, metros cúbicos de madeira por hectare.
De igual sorte, tal qual como estabelecido para quantificação da terra nua, a indenização pela cobertura vegetal, deve ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento (art. 510, CPC), devendo corresponder à exata extensão da desapropriação indireta verificada, consubstanciado no quantum da área do apelante abrangido pela Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, apenas na parte que foi incluída pelo Decreto Estadual no 59/2015, multiplicado por 37,8435 (total volume autorizado de metros cúbicos de madeira por hectare), que já se encontrava autorizado, (AUTEX 100% N. 611/2018), sendo o valor da madeira quantificado pelo expert.
O acórdão recorrido estabeleceu que os honorários sucumbenciais serão fixados entre meio e cinco por cento, nos termos do artigo 27 §1o e 3o, II do Decreto Lei n. 3.365/41, motivo pelo qual o embargante aduz omissão, ao argumento que o acórdão deixou de fixar o percentual devido.
Embora o acórdão tenha estabelecido parâmetros, realmente foi omisso quanto ao fato de não fixar o percentual.
No caso, em observância aos limites previstos no artigo 27, § 1o, do DL no 3.365/41, bem como em razão da natureza, da importância e do tempo da causa, fixo os honorários advocatícios no patamar de 3% sobre o valor da condenação.
No que tange ao juros compensatórios a parte alega erro de premissa, quanto ao termo inicial de sua incidência.
Colhe-se o trecho do acórdão combatido:

Quanto aos juros compensatórios incidem na razão de 12% ano, nos termos da Súmula 618 do STF, a contar da data em que for realizado laudo pericial, conforme tem decidido a jurisprudência, que vem entendendo pela aplicação do disposto na Súmula 345 do STF, in verbis:
“Na chamada desapropriação indireta, os juros compensatórios são devidos a partir da perícia, desde que tenha atribuído valor atual ao imóvel.”
De fato o trecho do julgado pautou-se em premissa, equivocada, uma vez que o enunciado de Súmula 345 do STF, já foi superado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, uma vez que em recentes julgado a mais alta corte tem intepretação no sentido de que os juros compensatório incidem desde a ocupação do bem.
Nesse sentido o precedente do Excelso Tribunal:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação de indenização por desapropriação indireta. Marco inicial da desapropriação. Data do decreto expropriatório. Incidência de juros compensatórios. A partir da posse do imóvel pelo expropriante. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária. (ARE 1100777 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)
(STF - AgR ARE: 1100777 SC - SANTA CATARINA 0100433-47.2015.8.24.0000, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/08/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-191 03-09-2019)

De igual forma, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, colhe-se da jurisprudência:

DMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. INDIRETA. JUROS. COMPENSATÓRIOS. TERMO INICIAL. EFETIVO APOSSAMENTO. 1. Nas desapropriações indiretas, o termo inicial dos juros compensatórios é a data de efetivo apossamento irregular do bem particular pela administração. 2. Recurso especial a que se dá provimento.
(STJ - REsp: 1600509 RS 2016/0114842-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2018)

Assim também é a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO E COMPETÊNCIA – DESPROVIDO. PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL POR AMBAS AS AMBAS AS PARTES– ESCLARECIMENTOS DO PERITO – MANIFESTAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE LAUDO PERICIAL E DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO E EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO RETIFICADA A SENTENÇA PARCIALMENTE
(...)19. Juros moratórios e correção monetária da seguinte forma: juros compensatórios de 1% ao mês a partir da efetiva ocupação do imóvel(...)
(APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA No 156028/2017 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE RELATORA: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK – Julgado em 29/04/2019)
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - INDENIZAÇÃO JUSTA – VALORAÇÃO CONSOANTE PROVA PERICIAL QUE OBSERVOU AS NORMAS DA NBR – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO LAUDO – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS - JUROS MORATÓRIOS – MOMENTO DE INCIDÊNCIA – A PARTIR DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL – SÚMULA 114 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AO ART. 27, § 1o, DO DECRETO – LEI No. 3.365/41 – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – DESPROVIDO – RECURSO DE JOSÉ CARLOS DA SILVA CORRÊA – PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A apelação interposta apresenta os fundamentos de direito e de fato que embasam o pedido de reforma da sentença, não se tratando de peça genérica, mas sim concisa, portanto, preenche os requisitos do art. 514, II do CPC, motivo pelo qual não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Não havendo qualquer vício apontado pelas partes com relação ao laudo pericial, e tendo este sido elaborado por perito (engenheiro civil), com obediência às Normas Brasileiras de Avaliação, não há que se falar em modificação do valor indenizatório por ele apurado. O STJ entende que "O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (AgRgREsp no 403.919/RO, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03). A Súmula 114 do STJ dispõe “Os juros compensatórios, na desapropriação indireta, incidem a partir da ocupação, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente”. Os honorários advocatícios aplicados nos termos do artigo 27, §1o, do Decreto-lei no. 3.365/41 e § 4o, do art. 20 do Código de Processo Civil devem ser mantidos.
(N.U 0026638-91.2005.8.11.0041, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/03/2015, Publicado no DJE 09/04/2015)
Assim, embora merecer o acolhimento no ponto explicitado, o termo inicial não deve obediência ao pugnado pelo embargante, qual seja a Lei n. 8.680/2007 (declarada inconstitucional), mas sim, terá como termo inicial o dia 15/04/2015, data do Decreto Estadual n. 59/2015 (vigente), editado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, fazendo com que parte do imóvel fosse inserida na Unidade de Conservação.
Ante ao exposto, conheço dos embargos e os acolho em parte a fim de sanar as omissões ventiladas e imprimir efeitos infringentes apenas no sentido de:
- Reconhecer que a indenização estabelecida no acórdão deve englobar tanto a terra crua, como a cobertura vegetal;
- Que a indenização pela cobertura vegetal deve ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento (art. 510, CPC), devendo corresponder à exata extensão da desapropriação indireta verificada, consubstanciado no quantum da área do apelante abrangido pela Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, apenas na parte que foi incluída pelo Decreto Estadual no 59/2015, multiplicado por 37,8435 (total volume autorizado de metros cúbicos de madeira por hectare), que já se encontrava autorizado, (AUTEX 100% N. 611/2018), sendo o valor da madeira quantificado pelo expert.
- Estabelecer os honorários advocatícios em 3% sobre o valor da indenização.
- Que os juros compensatórios devam incidir a partir do dia 15/04/2015, data do Decreto Estadual n. 59/2015, editado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, fazendo com que parte do imóvel fosse inserida na Unidade de Conservação
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR